Tribunal: TJMT
Processo: 1037099-33.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037099-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), SMART SERVICOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 42.425.839/0001-11 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (AGRAVADO), GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI - CPF: 503.389.001-87 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BLUE RIVER INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 50.216.343/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SMART PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 53.755.090/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA VITORIA PINHO MALUF - CPF: 052.163.091-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SMART SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1027753-76.2018.8.11.0041, movida por PAULO ROBERTO BRESCOVICI e GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI, acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir a empresa agravante no polo passivo da execução. A agravante alegou ausência dos requisitos legais para a medida, inexistência de esgotamento dos meios executórios contra a devedora principal, alienação superveniente de cotas sociais e violação aos princípios da autonomia patrimonial e segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme art. 50 do Código Civil; (
ii
) estabelecer se a alienação das cotas sociais da agravante configura ilegitimidade passiva superveniente; (
iii
) determinar se houve violação aos princípios da autonomia patrimonial e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença do desvio de finalidade e da confusão patrimonial entre empresas do mesmo grupo econômico familiar justifica a desconsideração da personalidade jurídica, conforme demonstrado por documentos que evidenciam estrutura societária interligada, transferências patrimoniais entre empresas controladas por membros da mesma família e uso comum de bens e endereços comerciais.

O grupo econômico familiar foi utilizado para ocultar bens e frustrar a execução, com constituição de empresas em nome dos filhos dos executados, transferência de imóveis de elevado valor entre empresas e pagamento de obrigações da devedora principal por empresas coligadas.

O esgotamento dos meios executórios contra a devedora principal não é requisito necessário nos casos em que se comprova confusão patrimonial e desvio de finalidade, sobretudo quando há demonstração de atos que evidenciam tentativa de ocultação patrimonial para burlar a execução.

A alienação integral das cotas sociais da agravante ocorreu após sua citação no incidente de desconsideração, configurando fraude à execução, nos termos do art. 792, §3º, do CPC, sendo, portanto, ineficaz em relação aos agravados.

O contrato de compra e venda das cotas sociais indica que o adquirente tinha ciência da existência da execução e da inclusão da empresa no polo passivo, afastando a alegação de boa-fé e a pretensão de ilegitimidade passiva superveniente.

Os princípios da autonomia patrimonial e da segurança jurídica não são absolutos e cedem diante do abuso da personalidade jurídica. A aplicação do art. 50 do Código Civil em hipóteses como a dos autos reforça, e não viola, a segurança jurídica, ao impedir a perpetuação de fraudes contra credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica é admissível quando demonstrados desvio de finalidade e confusão patrimonial entre empresas de grupo econômico familiar.

A alienação de cotas sociais após a citação no incidente de desconsideração configura fraude à execução e não afasta a legitimidade passiva da pessoa jurídica.

Os princípios da autonomia patrimonial e da segurança jurídica não se sobrepõem ao dever de coibir o uso indevido da personalidade jurídica para ocultar bens e frustrar a execução.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50 e art. 49-A; CPC, art. 792, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
983.360/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.10.2017; STJ, REsp 2.095.942/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.06.2024; TJSP, AI 2184114-11.2021.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 25.05.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1037099-33.2025.8.11.0000

SMART SERVICOS INTELIGENTES LTDA

x

GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI
e
PAULO ROBERTO BRESCOVICI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SMART SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1027753-76.2018.8.11.0041,
movida por
PAULO ROBERTO BRESCOVICI e GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI
,
acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir a agravante no polo passivo da execução.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, bem como que não houve o esgotamento dos meios executórios em face da devedora principal, a qual possuiria expressivo patrimônio imobiliário.

Alega, ainda, a ocorrência de fato superveniente consistente na alienação integral das cotas sociais da empresa a terceiro de boa-fé em 17/02/2025, o que acarretaria sua ilegitimidade passiva superveniente.

Afirma, por fim, que a decisão agravada viola os princípios da autonomia patrimonial e da segurança jurídica.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento, a fim de reformar a decisão agravada e determinar sua exclusão do polo passivo da execução.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
324673369
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
326643375
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, previstos no art. 50 do Código Civil.

No caso em análise, ao contrário do que sustenta a agravante, os elementos constantes dos autos demonstram a presença tanto do desvio de finalidade quanto da confusão patrimonial, autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos de origem, os executados constituíram diversas empresas com a finalidade de retirar bens de seus respectivos patrimônios e transferi-los para outras empresas do mesmo grupo econômico familiar, com o evidente propósito de frustrar a satisfação do crédito exequendo.

A documentação comprova a existência de um grupo econômico familiar, composto pelas empresas IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA (executada principal), JMALUF PARTICIPAÇÕES LTDA, SMART PARTICIPAÇÕES LTDA e SMART SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA (ora agravante), todas controladas pelos executados ou por seus filhos.

A confusão patrimonial resta evidenciada pelos seguintes elementos documentados nos autos:

1) Pagamento de custas processuais de ações em que figura como parte a executada principal (IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA) por outras empresas do grupo econômico ou por seus sócios, conforme comprovam os documentos de
IDs
178040627 e 178039189, que demonstram pagamentos realizados pela empresa JMALUF PARTICIPAÇÕES LTDA e por José Mikhael Maluf Neto em processos
onde
a parte interessada era a Imobiliária e Construtora São José Ltda;

2) Transferência de patrimônio significativo dos executados para a empresa JMALUF PARTICIPAÇÕES LTDA, com aumento de capital de R$ 2 milhões para R$ 114 milhões, incluindo a transferência de uma fazenda avaliada em R$ 112 milhões, conforme documento de ID 178040606;

3) Estrutura societária interligada, em que a JMALUF PARTICIPAÇÕES LTDA detém quase a totalidade do capital social da SMART PARTICIPAÇÕES LTDA, que por sua vez detém quase a totalidade do capital social da SMART SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA (agravante), conforme documentos de
IDs
178040610 e 178040626;

4) Utilização do mesmo endereço pela empresa executada e pela agravante, conforme consta no contrato firmado com a UNIMED CUIABÁ (ID 178039187).

O desvio de finalidade, por sua vez, caracteriza-se pela utilização das pessoas jurídicas com o propósito de lesar credores, evidenciado pela constituição de empresas em nome dos filhos dos executados e pela transferência de patrimônio significativo para estas empresas, com o objetivo de ocultar bens penhoráveis e frustrar a execução.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir a agravante no polo passivo da execução, encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admitem a desconsideração da personalidade jurídica quando demonstrada a confusão patrimonial e o desvio de
finalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
POSSIBILIDADE.

REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.

O Tribunal de origem, analisando pormenorizadamente a prova dos autos concluiu por manter a desconsideração da personalidade jurídica para atingir as empresas ora recorrentes uma vez que assentou haver farta comprovação de abuso de personalidade jurídica em razão do desvio de finalidade e confusão patrimonial, na forma do art. 50 do Código Civil, assim como a reiterada
obstaculização
, pela executada, ao cumprimento da decisão condenatória por meio da blindagem da personalidade jurídica. 2. Dessa forma, observa-se que o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir acerca da intrínseca relação entre as empresas, caracterizada pelos sócios, diretores e procuradores em comum, bem como mesmas atividades a se caracterizarem como componentes de um grupo econômico familiar, com desvio de finalidade e confusão patrimonial para o mau uso das empresas criadas.
3. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não
provido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
:
983360 PR 2016/0243028-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.

INEXISTÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. POSSIBILIDADE. GRUPO
FAMILIAR.
DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO.
1. Não ocorre a alegada violação dos
arts
.
489 e 1.022 do CPC, visto que as questões recursais foram efetivamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, sendo que não se pode ter como omissa ou carente de fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas. 2. Nos termos do Enunciado
n.
283/CJF, "é cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada 'inversa' para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros". 3. Embora se reconheça que a desconsideração inversa da personalidade jurídica seja medida excepcional, no presente caso, ficou suficientemente comprovada a finalidade fraudulenta das negociações envolvendo a empresa recorrida, especialmente quanto ao imóvel em questão.
4.
Demonstrados os requisitos de desvio de finalidade e o abuso da personalidade jurídica, utilizada para ocultar e desviar bens pessoais dos executados, ficam preenchidos os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica, na conformidade do art. 50 do
CC.Recurso
especial provido em parte.

(STJ - REsp: 2095942 PR 2022/0109419-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/07/2024)

Na mesma perspectiva:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR - CONFUSÃO PATRIMONIAL - CABIMENTO – I –
Decisão agravada que reconheceu a existência de grupo econômico familiar e acolheu o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa de titularidade da esposa do executado, incluindo-a no polo passivo da ação de execução – Recurso da empresa requerida no incidente de desconsideração de personalidade jurídica - II - Indícios concretos de confusão patrimonial entre as empresas - Reconhecida a formação de grupo econômico familiar - Ausência de localização de bens de titularidade da executada originária, capazes de responder pela dívida, que revela indícios de aparente estado de insolvência – Demonstrada a similitude entre as empresas, que atuam no mesmo endereço e ramo de atividade – Empresa terceira que é de titularidade da esposa do executado e foi constituída após a propositura da ação de execução - Reconhecimento de formação de grupo econômico familiar, com responsabilidade solidária das empresas participantes, ante a presença dos pressupostos previstos em lei
– Inteligência do art. 50, § 2º, do CC, com a nova redação dada pela Lei nº 13.874/2019 - Precedentes deste E. TJSP e desta C . 24ª Câmara de Direito Privado - Decisão mantida - Agravo improvido".

(TJ-SP - AI: 21841141120218260000 SP 2184114-11.2021.8 .26.0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 25/05/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

Quanto à alegação de que não houve esgotamento dos meios executórios contra a devedora principal, que possuiria vasto patrimônio imobiliário capaz de garantir a execução, tal argumento não merece acolhimento.

Conforme esclarecido pelos agravados em suas contrarrazões, os imóveis registrados em nome da executada principal já foram compromissados à venda a terceiros mediante contratos particulares, ainda que não tenham sido formalmente transferidos no registro imobiliário.

Ademais, a execução tramita há mais de 7 (sete) anos, tendo sido realizadas diversas tentativas de penhora online em contas correntes dos executados, que restaram infrutíferas, o que demonstra a dificuldade na localização de bens penhoráveis da devedora principal.

Ressalte-se que, em casos de confusão patrimonial e desvio de finalidade, como o presente, o esgotamento prévio dos meios executórios contra a devedora principal não constitui requisito indispensável para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quando
evidenciado o propósito de frustrar a satisfação do crédito exequendo mediante a transferência de patrimônio entre empresas do mesmo grupo econômico.

No que tange à alegação de ocorrência de fato superveniente consistente na alienação integral das cotas sociais da empresa a terceiro de boa-fé em 17/02/2025, o que configuraria ilegitimidade passiva superveniente, tal argumento não prospera.

Conforme demonstrado pelos agravados, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado no ano de 2024, tendo a agravante sido citada para integrar o polo passivo do processo de execução antes da alienação das cotas sociais, ocorrida em 17/02/2025.

Nos termos do art. 792, §3º, do CPC, "
nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar
". Assim, a alienação das cotas sociais da agravante após sua citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura fraude à execução, sendo ineficaz em relação aos agravados.

Ademais, o próprio contrato de compra e venda juntado pela agravante (ID 323881868) demonstra que o adquirente tinha pleno conhecimento da existência da ação executiva e da inclusão da empresa no polo passivo da execução, conforme expressamente consignado na cláusula sexta do referido contrato.

Nesse contexto, não há que se falar em terceiro de boa-fé ou em ilegitimidade passiva superveniente, devendo ser mantida a decisão que incluiu a agravante no polo passivo da execução.

Por fim, quanto à alegada violação ao princípio da autonomia patrimonial, previsto no art. 49-A do Código Civil, e ao princípio da segurança jurídica, tal argumento não merece acolhimento.

O princípio da autonomia patrimonial não é absoluto, encontrando limites justamente nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

No caso em análise, conforme já demonstrado, estão presentes tanto o desvio de finalidade quanto a confusão patrimonial, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão da agravante no polo passivo da execução.

Quanto ao princípio da segurança jurídica, este é preservado justamente pela aplicação dos dispositivos legais que disciplinam a desconsideração da personalidade jurídica e a fraude à execução, garantindo que o abuso da personalidade jurídica não seja utilizado como instrumento para frustrar a satisfação de créditos legítimos

Assim, c
omprovada a existência de grupo econômico familiar, com transferência de patrimônio entre empresas controladas pelos mesmos sócios ou seus familiares, com o propósito de frustrar a satisfação do crédito exequendo, impõe-se a manutenção da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025